Tribunal: TJPA
Processo: 0007178-67.2018.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007178-67.2018.8.14.0013

APELANTE: JOSE FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007178-67.2018.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: JOSE FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO
.
ANULAÇÃO DO JULGAMENTO
E SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. AUTORIA DELITIVA. TESES CONTRAPOSTAS. OPÇÃO DOS JURADOS. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBANTE.
INVIOLABILIDADE DO VEREDICTO
.
DOSIMETRIA
. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRETENSÃO CONTEMPLADA NA SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NA EXTENSÃO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007178-67.2018.8.14.0013

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAPANEMA

APELANTE: JOSE FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta em favor
JOSE FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca do Capanema, que acolhendo decisão do Conselho de Sentença, o condenou como incurso nas sanções punitivas dos arts. 121, § 2º, inciso I c/c art. 14, inciso II do CP a pena de 8 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Narra a inicial acusatória (recebida à fl. 05) que no dia 30/12/2017, por volta das 22h, os nacionais Gilton Costa dos Santos Filho e Rafael Ribeiro Teixeira, induzidos por JOSE FERNANDO DOS SANTOS OLIVEIRA, em comunhão de vontades e mediante uso de arma de fogo, tentaram ceifar a vida da vítima Raimundo Clóvis por motivo torpe.

Em desígnio autônomo em relação ao homicídio, subtraíram para si uma pasta que continha vários documentos e objetos pessoais do ofendido.

Consta nos autos, q
ue antes do ocorrido o Apelante fez o ofendido tomar conhecimento de ameaças nas quais aduziu que caso o Sr. Raimundo Clovis não saísse do bairro, queimaria a sua casa dizimando tanto seus familiares como seus dentro.

No decorrer da instrução, apurou-se ainda que o Recorrente, apontado como mandante intelectual do crime, encontrava-se foragido do sistema prisional em decorrência de condenação pretérita por tráfico de substâncias entorpecentes.

Assim, a motivação do delito reconhecida pelo Conselho de Sentença estaria ligada ao fato de a vítima exercer o cargo de Oficial de Justiça, e representar uma possível ameaça para que o Recorrente praticasse livremente crimes no local.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (ID nº 7481777 e 7481778).

Irresignada, a Defesa sustenta que o decisum é contrário às provas dos autos, ao argumento de não haver substrato probante apto a alicerçar a condenação pelo Juri. Outrossim, pugna pelo redimensionamento da reprimenda inicial, já que sob sua perspectiva, não há circunstância judicial apta a ser usada na exasperação da sanção (ID nº 10066440).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (ID nº 7481776).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo (ID nº 11277338).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DO

JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS.

Inicialmente, pontuo que a soberania dos veredictos não está em discussão, inclusive por se tratar de princípio constitucional. Também não se discute a possibilidade de se afastar a deliberação do conselho de sentença excepcionalmente, quando a decisão for manifestamente contrária à prova dos autos.

O que se busca verificar nesta instância revisora é se, no caso, a arguida insubsistência do veredicto decorreu do fato de terem os jurados optado por uma das versões possíveis ou de ter sido de fato a decisão contrária ao acervo probatório.

A leitura da decisão de Id. 7481777 deixa claro que o Recorrente foi denunciado e pronunciado como incurso nos arts. 121, § 2º, I, c/c o art. 14, II, do Código Penal, sob a alegação de que o Recorrente foi o autor mediato (mandante) do disparo de arma de fogo que lesionou a vítima, efetuado no interior de sua residência em 30 de dezembro de 2017.

Ainda segundo relato da sentença, o conselho, na primeira série de quesitos, reconheceu a materialidade e a autoria dos fatos, e por maioria de votos acatou a tese de homicídio qualificado em sua forma tentada (motivo trope) em relação ao Apelante.

Pois bem.

A materialidade mostra-se inconteste, consoante prova testemunhal vasta e conclusiva.

Observa-se as provas coligidas com relação à autoria delitiva.

A vítima afirmou em Juízo que ao chegar em casa por volta das 20h, foi surpreendido pela ação dos nacionais Gilton Costa dos Santos Filho e Rafael Ribeiro Teixeira, vindo a travar luta corporal com um deles (Rafael), ocasião em que Gilton disparou, atingindo-lhe na região da nuca.

Salientou que a ação delituosa ocorreu tão somente pelo fato de ser Oficial de Justiça, pois dias antes do ocorrido soube por terceiros que o Recorrente andava dizendo que se a vítima não fosse embora do bairro iria queimar a casa dele com todos dentro.

Ora, a jurisprudência admite a flexibilização do princípio da soberania dos veredictos na excepcional hipótese de os jurados decidirem de forma manifestamente contrária à prova dos autos, tal como previsto no art. 593, III, d, do CPP (controle judicial da decisão).

Não cabe, nesses casos, proceder a uma extensa valoração das provas para aferir se a decisão dos jurados foi ou não contrária às evidências constantes dos autos, sob pena de intromissão na competência constitucional do tribunal. O que se deve avaliar é se o veredicto encontra respaldo nas provas produzidas nos autos ou não.

No caso, o conselho de sentença, certo ou errado, não cabe aqui emitir juízo de valor, optou pela versão dos fatos exposta pelo ofendido.

Dessa forma, fica claro que a decisão dos jurados não está totalmente dissociada dos elementos probatórios colhidos nos autos, circunstância que impossibilita a anulação do julgamento proferido pelo conselho de sentença.

Nesse sentido, os precedentes a seguir:

" HABEAS-CORPUS ". Tribunal do Júri. Nulidade de acórdão que mandou o paciente a novo Júri. Ausência de decisão manifestamente contraria a prova dos autos. Artigo 593, III, d, do CPP. Ofensa a soberania do Tribunal Popular, artigo 5. inciso XXXVIII da Constituição Federal.

Homicídio. Vítima que intentou desarmar o paciente, seu irmão, segurando-o pelo braço, quando este se desavinha com terceiro, ocasião em que ocorreu o disparo da arma de fogo.

Desclassificação, pelo Júri, da infração do crime contra a vida de doloso para culposo. Acórdão que mandou o paciente a novo Júri, por ser a decisão dos jurados manifestamente contraria a prova dos autos. Submetido a novo julgamento, veio a ser condenado por homicídio doloso.

A apelabilidade das decisões emanadas do Júri, nas hipóteses de conflito evidente com a prova dos autos, não ofende o postulado constitucional que assegura a soberania dos veredictos desse Tribunal. Precedentes: HC 68.658.

Desde que a decisão do Tribunal do Júri se ampare em alguns elementos de prova e se fundamente numa das várias versões que razoavelmente se poderiam formar a partir do conteúdo do processo, não há como cassar a decisão.

A Jurisprudência do STF, embora não admita versão inverossímil ou arbitrária, sem apoio em elementos de convicção idôneos, assegura ao Tribunal Popular a opção por uma das linhas plausíveis de interpretação para o fato: HC 68.047, RE 71.879, RE 78.312, HC 59.287, RE 99.344, RE 104.938, RE 113.789, RE 104.061.

Razoabilidade da versão adotada pelo Júri, que se viu diante de fatos conflitantes, de teses opostas e de uma prova duvidosa, opinando por uma solução com a independência que lhe deve ser reconhecida.

Concedida a ordem de"habeas-corpus", para anular o acórdão que remeteu o paciente a novo julgamento perante o Júri e os atos consequentes, ficando restabelecidas a decisão do Tribunal Popular, que desclassificou o delito praticado para homicídio culposo, e a sentença do juízo monocrático , que condenou o paciente como incurso nas penas do artigo 121 par.3. do Código Penal. (STF, HC n. 70.129/RJ, relator Ministro Paulo Brossard, Segunda Turma, DJ de 17/6/1994, destaquei.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CP. VIOLAÇÃO DO ART. 593, III, D, DO CPP. VEREDICTO ABSOLUTÓRIO. DEPOIMENTO DO RÉU. TESE DA LEGÍTIMA DEFESA SUSTENTADA EM PLENÁRIO. JULGAMENTO COM AMPARO EM PROVAS PRODUZIDAS. DESNECESSIDADE DE REEXAMINAR PROVAS. PRECEDENTE.

Agravo regimental improvido. ( AgRg no AREsp n. 1.281.481/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 5/11/2018.)

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal.

2. A anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório.

3. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, que, no caso, decidiu pela absolvição do réu.

4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a sentença absolutória. (HC n. 538.702/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 22/11/2019.)

Assim,
não há como acatar
a tese sustentada pela Defesa.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE.

O Apelante argumenta que na primeira fase da dosagem do apenamento, as justificativas utilizadas pelo magistrado singular para inverter as polaridades das vetoriais do art. 59 do CP, foram realizadas de forma genérica, bem como aponta lesão aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP comporta reparos, contudo o cerne do pedido defensivo, qual seja a redução do
quantum
ao mínimo legal, encontra óbice na fixação promovida na origem.

Tal impeditivo ocorre por ter o magistrado singular, em que pese tenha negativado quatro vetoriais, atribuído a sanção inicial o patamar mínimo legal (12 anos).

Dessa forma, constatando-se que a pretensão defensiva já foi alcançada em primeira instância, o não conhecimento do pedido, diante da ausência de um dos pressupostos subjetivos de admissibilidade, qual seja o interesse recursal, é medida que se impõe.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em sua totalidade.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/06/2023